Tribunal: TJMT
Processo: 1015642-76.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015642-76.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), PRECISA INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 09.429.724/0001-20 (AGRAVANTE), JOSE NILTON CEZARIO MAFRA - CPF: 173.822.709-04 (AGRAVADO), VANDA LUKS MAFRA - CPF: 968.454.811-72 (AGRAVADO), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), HAROLDO HOFFMANN - CPF: 141.580.351-04 (AGRAVADO), MARIA YONI HOFFMANN - CPF: 312.947.070-00 (AGRAVADO), VALMOR ANTONIO FERRONATTO - CPF: 526.214.809-34 (AGRAVADO), MARILDA ANTONIETA ROSINA FERRONATTO - CPF: 707.209.081-91 (AGRAVADO), LUIZ CARLOS BOFI - CPF: 788.152.829-04 (ADVOGADO), SGUAREZI, RIGHI & CUNHA ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 12.197.392/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA.
PENHORA DE PERCENTUAL DOS PROVENTOS. ART. 833, IV, CPC. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA
IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO AFASTADA. PENHORA QUE ATINGE A PROTEÇÃO À DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SEUS FAMILIARES. MINÍMO EXISTENCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NATUREZA ALIMENTAR. EXCEÇÃO DO §2º DO ART. 833. IMPOSSIBILIDADE. DIFERENÇA ENTRE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA E VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A regra geral da
impenhorabilidade de salários, vencimentos e proventos, pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas, capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.

2.

Proventos que são a única fonte de renda dos devedores. Penhora de percentual que revela um comprometimento considerável, de modo que não se justifica a mitigação da impenhorabilidade dos proventos dos devedores.

3.

Honorários advocatícios de sucumbência: natureza alimentar que não se confunde com prestação alimentícia, que se refere à obrigação atinente ao direito de família.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) – 1015642-76.2024.8.11.0000

RELATORA: DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

AGRAVANTE: PRECISA INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA.

AGRAVADOS: JOSÉ NILTON CEZÁRIO E OUTROS.

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por
PRECISA INSUMOS AGRÍCOLA LTDA
, em face de decisão
proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso – MT que, nos autos da ação de e
xecução de título judicial n. 0001610-51.2010.8.11.0040, ajuizada em desfavor de
JOSÉ NILTON CEZÁRIO MAFRA e Outros
, reconheceu a impenhorabilidade dos valores bloqueados, determinando a devolução da quantia mediante alvará judicial (Id. 155100051 – autos de origem).

A parte agravante defende que o crédito exequendo, além do débito oriundo da cédula de crédito, também se refere a honorários advocatícios fixados na execução, razão pela qual, configura-se como exceção à regra da impenhorabilidade, prevista no inciso IV do art. 833 do CPC.

Argumenta que conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a regra da impenhorabilidade pode ser relativizada quando for observado, no caso concreto, que a penhora não implicará no comprometimento da subsistência do devedor e de sua família, atendendo à efetividade da execução, o que é o a hipótese dos autos.

Defende a inexistência de qualquer prova, que os valores constritos e, a única fonte de renda dos agravados ou que a constrição, afetariam seus sustentos, inexistindo, portanto, subsídios para deferir a ordem de desbloqueio.

Afirma que os agravados omitem informações quanto suas remunerações, salientando que o agravado José Nilton, exerce grande influência no meio rural e político da região, exercendo cargo de Secretário de Agricultura, Meio Ambiente, Indústria, Comércio, Serviços e Turismo em Ipiranga do Norte, até o ano de 2022.

Por fim, requer que o recurso seja provido, para determinar a
penhora dos valores na proporção de 30% (trinta por cento), e oficie-se o INSS, para que deposite em Juízo, os valores limitados a mesma proporção até o pagamento integral da divida, (
Id. 218396158).

Preparo recolhido (Id. 219415193).

O pedido de efeito ativo foi indeferido (Id. 219240177).

Informações coligidas pelo Juízo singular (Id. 215501707).

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 225259166).

No primordial, é o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Cuiabá, data do registro eletrônico.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar, interposto por
PRECISA INSUMOS AGRÍCOLA LTDA
em face de decisão
proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da ação de e
xecução de título judicial n. 0001610-51.2010.8.11.0040, ajuizada em desfavor de
JOSÉ NILTON CEZÁRIO MAFRA e Outros
, reconheceu a impenhorabilidade dos valores bloqueados, determinando a devolução da quantia mediante alvará judicial.

Na origem, versa sobre ação de execução por quantia certa n. 0001610-51.2010.8.11.0040, proposta por Precisa Insumos Agrícola LTDA em desfavor de José Nilton Cezário e Vanda Luks Mafra, com o objetivo de receber a quantia de
R$ 2.664.630,21 (dois milhões e seiscentos e sessenta e quatro mil e seiscentos e trinta reais e vinte e um centavos).

Na sequência, foram bloqueados em conta dos agravados os valores, via Sisbajud, R$ 2.950,26, (dois mil novecentos e cinquenta reais) e R$ 1.272,87 (um mil duzentos e setenta e dois reais e oitenta e sete centavos), conforme Id. 143381462.

Os executados requereram o desbloqueio dos valores, por se tratar de valores recebidos à título de benefício de aposentadoria, verba impenhorável (Id. 144235949), o que foi deferido pelo juízo de primeiro grau, sob a seguinte fundamentação:

“Os executados JOSÉ e VANDA comprovaram a alegação, por meio dos extratos de suas contas junto ao Banco do Brasil (Id 144235951), que os valores bloqueados correspondem a crédito de benefício do INSS, creditados em 01/03/2024 e 06/03/2024, respectivamente. Dessa forma, a quantia bloqueada ostenta natureza alimentar, sendo alcançada pela impenhorabilidade instituída pelo art. 833, inciso IV, do CPC.

Além disso, restou devidamente comprovado que a penhora ocorreu sobre
montante destinado a assegurar o mínimo existencial
dos executados, conforme exige a orientação atribuída pelo STJ no julgamento do Resp. 1.660.671 e REsp1.677.144.

Por outro lado, ao contrário do que alega a parte exequente, no despacho de recebimento da petição inicial foram fixados os honorários advocatícios em 10%, por apreciação equitativa, sendo, todavia,
condicionado ao cumprimento da obrigação
, o que, de fato, não aconteceu. Assim, o crédito não integra a exceção contida no § 2º do art. 833 do CPC.

Ante o exposto,
ACOLHO
o pedido de Id 144235949 e reconheço a impenhorabilidade dos valores bloqueados junto às contas do Banco do Brasil S.A. (Ag. 5980-3, CC 8.897-8 e 9.880-9), determinando a devolução da quantia mediante alvará judicial”.

Ato contínuo, o exequente requereu a penhora de 30% (trinta por cento) do benefício previdenciário dos executados, o que restou indeferido pelo magistrado
a quo
, em sede da decisão agravada,
in verbis:

“(...)
Nas mesmas razões, deixo de acolher o pedido subsidiário para a manutenção do bloqueio de 30% do valor penhorado, pois reconhecido que a quantia é destinada à subsistência dos executados (...)”.

Insurge-se a parte agravante, arguindo ausência de demonstração de que os bloqueios causem prejuízos, bem como a possibilidade de penhora do percentual de 30% (trinta por cento), sem suprimir sua subsistência.

Pois bem
.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da decisão agravada, para afastar a impenhorabilidade e manter o bloqueio dos valores da conta dos executados até a satisfação integral do débito.

A respeito da temática, vale observar o disposto no artigo 833 do CPC:

Art. 833. São impenhoráveis:

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações,
os proventos de aposentadoria
, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §2º;

§1ºA impenhorabilidade não é oponível à execução de dívida relativa ao próprio bem, inclusive àquela contraída para sua aquisição.

§2º O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o.

Neste caso, cumpre apenas analisar, se no caso concreto os valores penhorados comprometem ou não a subsistência dos agravados.

Compulsando o feito, restou demonstrado pelos agravados, por meio dos extratos bancários que os valores bloqueados correspondem ao benefício do INSS, creditados em 01/03/2024 e 06/03/2024, (Id 144235951).

Os rendimentos percebidos nos valores de R$ 2.950,26, (dois mil novecentos e cinquenta reais), e R$ 1.272,87 (um mil duzentos e setenta e dois reais e oitenta e sete centavos), são de pequena monta, pois os agravados precisam fazer frente com despesas, tais como alimentação, moradia, transporte, saúde, comprometendo a sua própria subsistência, o que afasta a relativização da regra da impenhorabilidade.

Embora não se desconheça que
“a regra da impenhorabilidade pode ser relativizada quando a hipótese concreta dos autos permitir que se bloqueie parte da verba remuneratória, preservando-se o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família”
(Resp. n. 1547561/SP),
“é possível determinar a constrição, à luz da interpretação dada ao art. 833, IV, do CPC/15, quando, concretamente
, ficar demonstrado nos autos que tal medida não compromete a subsistência digna do devedor e sua família.
”
(Resp. 1806438 - DF).

Assim, a quantia almejada pelo agravante de manutenção da penhora no importe de 30% (trinta por cento), mostra-se excessiva no presente caso, e tem o potencial de comprometer a subsistência dos agravados.

Dessa forma, há de se concluir, pela inviabilidade dos descontos, por representarem ofensa à dignidade dos executados, colocando em risco os seus sustentos.

Sobre a matéria:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVIABILIDADE. NATUREZA ALIMENTAR. COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO ESSENCIAL. ART. 833, IV, DO CPC. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA EXCEÇÃO CONTIDA NO §2º. RECURSO PROVIDO. Ressalvadas as hipóteses previstas no §2º do artigo 833 do CPC, é vedada a penhora de proventos de aposentadoria (inciso IV), e não se aplica a relativização dessa norma quando demonstrado que haverá comprometimento da subsistência do devedor. (TJMT, RAI 1003004-11.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 3-4-2024, DJE de 9-4-2024)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, DECORRENTE DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU PEDIDO DE PENHORA DE PERCENTUAL DO SALÁRIO AFERIDO PELO EXECUTADO. IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE OUTROS BENS, PASSÍVEIS DE PENHORA, E POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS. NÃO CABIMENTO. TEMA AFETO À DIGNIDADE EXISTENCIAL DO DEVEDOR (CPC, ART. 833, INCISO IV). REGRA GERAL QUE ESTABELECE A IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO, VENCIMENTO, REMUNERAÇÃO E PROVENTOS, NAS IMPORTÂNCIAS INFERIORES A 50 (CINQUENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS, PARA PAGAMENTO DE DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. POSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA QUANDO A HIPÓTESE CONCRETAR EVIDENCIAR O RESPEITO AO MÍNIMO EXISTENCIAL E A DIGNIDADE HUMANA DO DEVEDOR. GANHOS LÍQUIDOS DA EXECUTADA QUE SEQUER ALCANÇAM A MONTA DE 3 (TRÊS) SALÁRIOS MÍNIMOS EM VIGOR. PENHORA SOBRE O SALÁRIO NÃO CABÍVEL NOS AUTOS. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJPR - 7ª Câmara Cível, 0021182-84.2024.8.16.0000, Marechal Cândido Rondon, Relatora Substituta Fabiana Silveira Karam, Julgado em 07.06.2024)”
.

A regra de impenhorabilidade das verbas salariais/ proventos de aposentadoria, só poderá ser afastadas nas hipóteses do §2º do art. 833, IV, do CPC.

E, neste caso, o valor executado decorre da obrigação contida em cédula de produto rural (CPR), para entregar o total de 1.007.400,0kg (um milhão, sete mil e quatrocentos quilos) de soja a granel, logo, não possui natureza alimentar.

Por seu turno, concernente aos honorários advocatícios, é incontestável a sua natureza alimentar, consoante teor do art. 85, §14º do CPC, todavia, a natureza alimentar da verba honorária, não deve se confundir com prestação alimentícia, a qual se refere à obrigação atinente ao direito de família.

A propósito do tema, decidiu a Corte Especial do C. STJ:

"RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NATUREZA ALIMENTAR. EXCEÇÃO DO § 2º DO ART. 833. PENHORA DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. DIFERENÇA ENTRE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA E VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação de indenização, na fase de cumprimento de sentença para o pagamento dos honorários advocatícios, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 12/02/2019 e atribuído ao gabinete em 18/06/2019. 2. O propósito recursal é decidir se o salário do devedor pode ser penhorado, com base na exceção prevista no §2º do art. 833 do CPC/15, para o pagamento de honorários advocatícios, por serem estes dotados de natureza alimentar, nos termos do art. 85, § 14, do CPC/15. 3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 1.022, II, do CPC/15. 4. Os termos 'prestação alimentícia', 'prestação de alimentos' e 'pensão alimentícia' são utilizados como sinônimos pelo legislador em momentos históricos e diplomas diversos do ordenamento jurídico pátrio, sendo que, inicialmente, estavam estritamente relacionados aos alimentos familiares, e, a partir do CC/16, passaram a ser utilizados para fazer referência aos alimentos indenizatórios e aos voluntários. 5. O termo 'natureza alimentar', por sua vez, é derivado de 'natureza alimentícia', o qual foi introduzido no ordenamento jurídico pela Constituição de 1988, posteriormente conceituado pela EC nº 30/2000, constando o salário como um dos exemplos. 6. Atento à importância das verbas remuneratórias, o constituinte equiparou tal crédito ao alimentício, atribuindo-lhe natureza alimentar, com o fim de conceder um benefício específico em sua execução, qual seja, a preferência no pagamento de precatórios, nos termos do art. 100, §1º, da CRFB. 7. As verbas remuneratórias, ainda que sejam destinadas à subsistência do credor, não são equivalentes aos alimentos de que trata o CC/02, isto é, àqueles oriundos de relações familiares ou de responsabilidade civil, fixados por sentença ou título executivo extrajudicial. 8. Uma verba tem natureza alimentar quando destinada à subsistência do credor e de sua família, mas apenas se constitui em prestação alimentícia aquela devida por quem tem a obrigação de prestar alimentos familiares, indenizatórios ou voluntários em favor de uma pessoa que, necessariamente, deles depende para sobreviver. 9. As verbas remuneratórias, destinadas, em regra, à subsistência do credor e de sua família, mereceram a atenção do legislador, quando a elas atribuiu natureza alimentar. No que se refere aos alimentos, porque revestidos de grave urgência - porquanto o alimentando depende exclusivamente da pessoa obrigada a lhe prestar alimentos, não tendo outros meios para se socorrer -, exigem um tratamento mais sensível ainda do que aquele conferido às verbas remuneratórias dotadas de natureza alimentar. 10. Em face da nítida distinção entre os termos jurídicos, evidenciada pela análise histórica e pelo estudo do tratamento legislativo e jurisprudencial conferido ao tema, forçoso concluir que não se deve igualar verbas de natureza alimentar às prestações alimentícias, tampouco atribuir àquelas os mesmos benefícios conferidos pelo legislador a estas, sob pena de enfraquecer a proteção ao direito, à dignidade e à sobrevivência do credor de alimentos (familiares, indenizatórios ou voluntários), por causa da vulnerabilidade inerente do credor de alimentos quando comparado ao credor de débitos de natureza alimentar. 11.
As exceções destinadas à execução de prestação alimentícia, como a penhora dos bens descritos no art. 833, IV e X, do CPC/15, e do bem de família (art. 3º, III, da Lei 8.009/90), assim como a prisão civil, não se estendem aos honorários advocatícios, como não se estendem às demais verbas apenas com natureza alimentar,
sob pena de eventualmente termos que cogitar sua aplicação a todos os honorários devidos a quaisquer profissionais liberais, como médicos, engenheiros, farmacêuticos, e a tantas outras categorias. 12. Recurso especial conhecido e não provido. (Resp. n. 1.815.055/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 3/8/2020, DJE de 26/8/2020).

No mesmo sentido, colaciono julgados:

"Contrato bancário. Cédula de crédito. Bloqueio e penhora de 30% de valor referente a rendimentos de aposentadoria. Impenhorabilidade integral. Ao intérprete não cabe distinguir se a norma não o faz, tampouco restringir além das exceções legais. Honorários advocatícios de sucumbência: natureza alimentar que não se confunde com prestação alimentícia, que se refere à obrigação atinente ao direito de família. Recurso não provido. (RAI 2112330-42.2019.8.26.0000, Rel. Gil Coelho, j. 12/07/2019)”.

"PENHORA SOBRE SALÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que deferiu a penhora sobre 10% dos vencimentos percebidos pela agravante. Quantia impenhorável. Impossibilidade de penhora do valor que comprovadamente é proveniente de vencimento. Natureza alimentar, cuja impenhorabilidade encontra-se amparada pelo artigo 833, inciso IV, do CPC, e não se trata das hipóteses previstas no § 2º do referido artigo Decisão reformada. Recurso provido. (RAI 2077925-77.2019.8.26.0000, Rel. Marino Neto, j. 19/06/2019)”.

Ainda, em que pese à argumentação do agravante de que o agravado José Nilton possui outras fontes de renda, não produziu provas hábeis que comprovem o alegado.

Assim, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024